Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009044-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 305.559.652-87 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ATESTAR POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1009044-77.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato com Consignação em Pagamento n. 1010743-97.2022.8.11.0002, proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMANTO E INVESTIMENTO S.A.
,

que indeferiu o pedido da gratuidade judiciária.

O agravante diz que “
labora, como profissional de apoio, no cargo de servidor da saúde (SUS), ao passo que, mensalmente, aufere a renda líquida de R$ 2.724,15 (Dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), conforme holerites dos últimos 04 (quatro) meses de 2022
”.

Afirma que “
sofreu um abrupto golpe em sua situação econômica, em decorrência da situação de calamidade mundial na saúde (COVID19), o que afetou, de forma drástica e negativa, sua capacidade de honrar os próprios compromissos financeiros
”.

Defende que “
possui 06 (seis) contratos de empréstimos bancários em andamento (Banco ITAÚ - Parcela: R$ 46,23 (Doc. Anexo 07) / Banco Olé - Parcela: R$ 112,25 (Doc. Anexo 08) / Banco do Brasil 01 - Parcela: R$ 890,25 (Doc. Anexo 09) / Banco do Brasil 02 - Parcela: R$ 1.586,72 (Doc. Anexo 10) / Banco do Brasil 03 - Parcela: R$ 1.292,64 (Doc. Anexo 11) / Banco do Brasil 04 - Parcela: R$ 135,77 (Doc. Anexo 12)), os quais totalizam o débito de R$ 4.063,86 (Quatro mil e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), o que compromete sua renda, isto é, uma despesa da parte que não pode ser preterida em relação às despesas processuais em questão
”.

Em suma, pede o provimento do recurso e o deferimento da justiça gratuita (id. 135812698).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 140515179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato com Consignação em Pagamento n. 1010743-97.2022.8.11.0002, proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMANTO E INVESTIMENTO S.A.
,

que indeferiu o pedido da gratuidade judiciária.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

O rendimento bruto da parte autora é de R$ 5.320,50, em média, e, a despeito dos descontos realizados, que resultam no salário líquido de R$ 2.724,15, ainda vejo possibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, considerando que serão de R$ 634,43, conforme simulação realizada no site do TJMT, já que o valor da causa é de R$5.599,20.

Mesmo que tenha feito diversos empréstimos, isto não quer dizer que a parte seja hipossuficiente, e sim que fez ou faz investimentos com o valor conseguido.

Entendo que os elementos ao indeferimento da justiça gratuita são evidentes e devem ser mantidos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022